Tribunal: TJDFT
Processo: 0753496-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Órgão : 2a Turma Cível Classe : Agravo de Instrumento Processo n. : 0753496-57.2025.8.07.0000 Agravante : ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES e VIA PERSONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA Agravado : CENTROGRAN GRANITOS CENTRO OESTE LTDA. Processo de Origem : 0743506-44.2022.8.07.0001 Relator : Desembargador RENATO RODOVALHO SCUSSEL DECISÃO Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por ADALBERTO ROSÁRIO GERTRUDES e outro, em face da decisão interlocutória de ID 254547863, proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença no 0743506-44.2022.8.07.0001, proposto por CENTROGRAN GRANITOS CENTRO OESTE LTDA., ora agravado. Na origem, o Juízo a quo indeferiu a impugnação a penhora interposta pelos agravantes nos seguintes termos: [...] Cuida-se de impugnação à penhora de imóvel apresentada pelo executado VIA PERSONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA, alegando tratar-se de bem de família, utilizado como residência do sócio administrador e também executado - Adalberto Rosário Gertrudes - e sua família, e, portanto, impenhorável nos termos da Lei no 8.009/90. Sustenta ainda que o registro de bem de família foi formalizado na matrícula do imóvel e que a penhora seria desproporcional frente ao valor do débito. Decido. A impugnação apresentada não merece acolhimento. A alegação de impenhorabilidade do imóvel não se sustenta diante da ausência de comprovação cabal de que o bem seja efetivamente utilizado como residência familiar. Embora tenham sido juntadas contas de consumo e documentos que indicam uso residencial, tais elementos não são suficientes para infirmar a natureza jurídica do imóvel, especialmente considerando que este se encontra registrado em nome de pessoa jurídica e, conforme certidão de ônus reais acostada aos autos, foi demolido no ano de 2022, tratando-se atualmente de lote desprovido de edificação. Ademais, conforme se extrai dos autos, o registro de instituição de bem de família foi realizado após o deferimento da penhora, o que evidencia tentativa deliberada de obstruir a execução e frustrar a satisfação do crédito exequendo. Tal conduta revela má-fé processual e afronta os princípios da boa-fé e da efetividade da jurisdição, não podendo ser chancelada pelo Poder Judiciário. A jurisprudência é firme no sentido de que a impenhorabilidade prevista na Lei no 8.009/90 não se aplica quando há indícios de fraude ou tentativa de blindagem patrimonial posterior à constrição judicial. Entendo, ainda, que a proteção conferida ao bem de família não pode representar um obstáculo para práticas que visem a satisfação do crédito. Por fim, conforme notícia constante dos autos, o agravo de instrumento interposto pelo executado foi negado provimento, estando pendente de julgamento recurso sem efeito suspensivo. Assim, não há óbice ao regular prosseguimento do feito, sendo plenamente possível a continuidade da execução. Diante do exposto, rejeito a impugnação à penhora apresentada por VIA PERSONAL SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA. Mantenho a penhora do imóvel registrado sob a matrícula no 30.986 do 1o Ofício do Registro de Imóveis do Distrito Federal. Determino o prosseguimento do feito, com a intimação da parte credora para requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias.[...] [grifo nosso] A penhora incide sobre imóvel registrado em nome da pessoa jurídica executada, Via Personal Serviços Administrativos Ltda., mas, segundo os agravantes, seria utilizado como residência do sócio Adalberto Gertrudes e de sua família, razão pela qual sustentam a aplicação da proteção prevista na Lei 8.009/1990. Portanto, irresignados com a decisão proferida, os executados interpõem agravo de instrumento, objetivando a reforma do provimento judicial. Nas razões recursais (IDs 79090543 e seguintes), os agravantes afirmam que: (i) o lote contém edificação habitada, infirmando a presunção do juízo de que se trataria de terreno vazio; (ii) a proteção do bem de família se estende às hipóteses em que o imóvel está formalmente registrado em nome da pessoa jurídica, mas serve, de fato, como residência do sócio; (iii) a decisão proferida em agravo anterior (n. 0707099-37.2025.8.07.0000) não apreciou o mérito da impenhorabilidade, não havendo prevenção. Aduzem, ainda, que juntaram aos autos contas de consumo, fotos internas e externas do imóvel, bem como imagens de satélite (Google Maps), indicando tratar-se do endereço de moradia. Sustentam que a averbação de instituição de bem de família na matrícula ocorreu antes da efetiva constrição, inexistindo má-fé. Requerem a concessão de antecipação da tutela recursal, a fim de suspender a penhora até o julgamento do mérito. Preparo regular. (ID 79089801) É o relatório. DECIDO. Conheço o recurso, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade. O art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil – CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 995, parágrafo único, do CPC prevê que"[...] A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso". Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais requisitos. A controvérsia recursal cinge-se a definir se adequada a decisão que indeferiu a impugnação a penhora de imóvel alegado como bem de família. No caso em exame, os agravantes sustentam que o imóvel objeto de penhora deveria ser protegido pela impenhorabilidade do bem de família, ainda que esteja registrado em nome da pessoa jurídica executada, alegando tratar-se de residência do sócio e de sua família. Colacionam fotos externas e aéreas do imóvel, contas de água, luz e telefone e a averbação da instituição do bem de família registrada na matrícula para corroborar sua tese. Todavia, a prova apresentada mostra-se insuficiente para demonstrar, de forma clara e segura, o alegado uso residencial do bem. As fotos juntadas aos autos identificam a existência de edificação, mas não permitem aferir quem efetivamente reside no local. As contas de consumo, por sua vez, estão emitidas em nome da pessoa jurídica, o que não comprova, por si, moradia da entidade familiar. A única conta telefônica apresentada sequer corresponde ao endereço objeto da controvérsia, revelando-se, assim, irrelevante para a finalidade probatória pretendida. Não há, ademais, qualquer documento típico de uma presença familiar na residência — como correspondências nominais, contratos de serviços domiciliares, cadastro residencial, comprovação de empregados domésticos ou outros elementos que indiquem ocupação familiar contínua. A par disso, a própria matrícula do imóvel contém averbação expressa de demolição da edificação anteriormente existente, sem que haja qualquer registro subsequente de construção, reforma ou habite-se que comprove a regularização de edificação habitável. A presunção de veracidade decorrente do registro imobiliário não foi, nesta fase inicial, infirmada por prova técnica idônea. As fotografias atuais, desacompanhadas de laudo ou certificação técnica, não bastam para afastar a fé pública registral, sobretudo em matéria que exige segurança jurídica, como é a aferição de destinação residencial para fins de impenhorabilidade. Outro ponto que afasta a probabilidade do direito alegado diz respeito ao momento da averbação da instituição do bem de família. Consta dos autos que o registro foi formalizado em 11/02/2025, ao passo que a penhora fora efetivada quase um ano antes (ID 220888409). Essa discrepância temporal constitui indicativo relevante de eventual tentativa de blindagem patrimonial, especialmente quando inexistente prova segura da ocupação familiar antes da constrição. Embora o registro do bem de família tenha natureza declaratória, a realização do ato somente após a penhora, desacompanhada de prova robusta do uso residencial anterior, reforça a conclusão do juízo de origem acerca da ausência de boa-fé e torna inviável, em sede de cognição sumária, afastar tal juízo. As razões deduzidas pelos agravantes exigem, para eventual acolhimento, a reavaliação aprofundada de fatos, verificação de uso efetivo do imóvel e eventual produção de prova complementar, o que é incompatível com o rito célere da tutela recursal requerida. A decisão agravada, por sua vez, analisou o conjunto probatório disponível e concluiu, com razoabilidade, pela ausência de elementos mínimos que permitissem reconhecer, de plano, a proteção do bem de família, sobretudo diante de indícios objetivos que apontam em sentido contrário. A jurisprudência pátria é bem definida acerca das peculiaridades do tema ora analisado. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL UTILIZADO PARA INTEGRALIZAR O CAPITAL SOCIAL DE SOCIEDADE LIMITADA . ALEGAÇÃO DE RESIDÊNCIA POR UM DOS SÓCIOS, SENDO SÓCIA MAJORITÁRIA EMPRESA HOLDING COM SEDE NAS ILHAS VIRGENS BRITÂNICAS. PRINCÍPIOS DA AUTONOMIA PATRIMONIAL E DA INTEGRIDADE DO CAPITAL SOCIAL. ART. 789 DO CPC . ARTS. 49-A, 1.024, 1055 E 1059 DO CÓDIGO CIVIL. CONFUSÃO PATRIMONIAL DESCONSIDERAÇÃO POSITIVA DA PERSONALIDADE JURÍDICA PARA PROTEÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. LEI N. 8.009/90 . INAPLICABILIDADE NO CASO DOS AUTOS. 1. A autonomia patrimonial da sociedade, princípio basilar do direito societário, configura via de mão dupla, de modo a proteger, nos termos da legislação de regência, o patrimônio dos sócios e da própria pessoa jurídica (e seus eventuais credores). 2 . "A impenhorabilidade da Lei no 8.009/90, ainda que tenha como destinatários as pessoas físicas, merece ser aplicada a certas pessoas jurídicas, às firmas individuais, às pequenas empresas com conotação familiar, por exemplo, por haver identidade de patrimônios." (FACHIN, Luiz Edson. "Estatuto Jurídico do Patrimônio Mínimo", Rio de Janeiro, Renovar, 2001, p . 154).3. A desconsideração parcial da personalidade da empresa proprietária para a subtração do imóvel de moradia do sócio do patrimônio social apto a responder pelas obrigações sociais apenas deve ocorrer em situações particulares, quando evidenciada confusão entre o patrimônio da empresa familiar e o patrimônio pessoal dos sócios.4 . Impõe-se também a demonstração da boa-fé do sócio morador, que se infere de circunstâncias a serem aferidas caso a caso, como ser o imóvel de residência habitual da família, desde antes do vencimento da dívida.5. Hipótese em que inaplicável a proteção da Lei 8.009/90 ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, cujo capital social ultrapassa os três milhões de reais e pertence 99% a empresa constituída nas Ilhas Virgens, sendo a sócia moradora titular de apenas uma quota social .6. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1868007 SP 2021/0098447-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 14/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023 – grifo nosso) APELAÇÃO. CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS DE TERCEIRO . LEI N.o 8.009/90. BEM DE FAMÍLIA . IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL REGISTRADO EM NOME DE PESSOA JURÍDICA. EMBARGANTE SÓCIO MAJORITÁRIO. PECULIARIDADES A AFASTAR A INCIDÊNCIA DO PERMISSIVO JURISDICIONAL QUE AMPARA A PROTEÇÃO LEGAL . RESIDÊNCIA FAMILIAR. NÃO COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 . Apelação contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiros opostos com o fito de desconstituir penhora incidente sobre imóvel registrado em nome de pessoa jurídica, ante a alegação de bem de família. 2. A Lei n.o 8 .009/90 assegura a impenhorabilidade do imóvel que constitua a residência permanente da entidade familiar. A proteção tem exegese humanizada, à luz do fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana, e busca acobertar o patrimônio mínimo do devedor - não podendo, todavia, servir de blindagem patrimonial, sob pena de subversão da razão que positivou o instituto. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça vem estendendo a proteção da impenhorabilidade do bem de família ao imóvel registrado em nome de pessoa jurídica - cabendo ser observada, contudo, a característica eminentemente familiar do empreendimento e a confusão deste com a morada de seus sócios, não se admitindo proteção irrestrita . Precedentes. 4. Caso em análise não se amolda às peculiaridades do permissivo jurisprudencial, pois não envolve imóvel de empresa singela, com aspecto familiar. Ao contrário, trata-se de bem de sociedade atuante na área de construção civil, com atividade econômica de incorporação de empreendimentos imobiliários, além de estar a sua sede estabelecida em imóvel diverso daquele objeto de penhora - o que afasta a proteção almejada . 5. Inexistindo nos autos elementos com carga probante suficiente para amparar a conclusão de que o imóvel objeto de penhora serve à residência permanente do sócio da empresa executada e sua família, não há como reconhecer a impenhorabilidade à luz da Lei n.o 8.009/90 . 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-DF 07259055920218070001 1602672, Relator.: SANDOVAL OLIVEIRA, Data de Julgamento: 03/08/2022, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 22/08/2022 – grifo nosso) Nessas circunstâncias, não se verifica a probabilidade do direito em grau suficiente para autorizar a suspensão imediata da penhora ou a reversão dos efeitos da decisão impugnada. Sem esse requisito, mostra-se desnecessário o exame aprofundado do perigo de dano, uma vez que deve haver concomitância entre os requisitos. À vista do exposto, não se encontram presentes os requisitos do art. 1.019, I, do CPC, razão pela qual a antecipação da tutela recursal deve ser indeferida, devendo a controvérsia ser examinada com maior amplitude por ocasião do julgamento de mérito. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal, mantendo-se hígida a decisão vindicada até o julgamento do mérito do agravo. Intimem-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Brasília, 03 de dezembro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator